Tribunal: TJDFT
Processo: 0706885-54.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706885-54.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE - ADESIVO: ENARQ PROJETOS E CONSTRUCOES APELANTE: ROSA EL DENNAUI APELADO: ROSA EL DENNAUI, ENARQ PROJETOS E CONSTRUCOES D E S P A C H O Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para a apelante Rosa El Dennaui acostar certidão de inteiro teor do processo n° 0007343-24.2013.8.07.0001, fazendo constar o valor atualizado do débito da empresa ENARQ PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA – EPP, com a devida individualização do valor principal da obrigação e dos eventuais honorários sucumbenciais, para fins de análise do pedido de compensação. Em seguida, manifeste-se a parte contrária, em igual prazo, momento em que deverá indicar o valor atualizado das parcelas inadimplidas. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator